Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 175.801.371-00 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em demandas que envolvem a apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e a verificação da correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros legalmente previstos, revela-se imprescindível a produção de prova pericial contábil, diante da elevada complexidade técnico-contábil da matéria.

A realização de julgamento antecipado da lide, sem a prévia instrução probatória adequada, notadamente com a supressão da prova técnica essencial, configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia contábil, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001764-29.2022.8.11.0041

APELANTE: VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDEVINO VIEIRA GUIMARÃES
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança no 1001764-29.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o requerente não desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Ao final condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau ignorou o laudo técnico elaborado por perito particular, o qual demonstrava a existência de desfalques e a necessidade de revisão dos cálculos do PASEP.

Defende que a não análise desse documento probatório viola o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como as diretrizes do artigo 464 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para a correta apuração dos valores.

No mérito, afirma que a sentença não primou pela justa aplicação da lei e análise dos fatos, destacando que o Banco do Brasil detém a responsabilidade pela administração do programa, conforme o artigo 5o da Lei Complementar no 08/1970. Refuta a tese do juízo a quo de que a atribuição da instituição se limitaria ao mero repasse de diretrizes federais, asseverando que o banco deve manter contas individualizadas e zelar pela correta atualização dos saldos.

Argumenta que a sua aposentadoria, ocorrida em 2013, revelou um saldo irrisório e totalmente desatualizado, o que configuraria enriquecimento indevido por parte da instituição financeira.

Sustenta que o patrimônio acumulado até a Constituição de 1988 deveria ter sido preservado e corrigido conforme os índices legais, o que não foi observado no caso concreto.

O apelante invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na prestação de serviço, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos no PASEP.

Ressalta que o prazo prescricional aplicável é o decenal, contado apenas a partir do momento em que o titular toma ciência efetiva dos desfalques, com base no princípio da
actio nata
.

Aponta que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito, deixando de apresentar extratos e memórias de cálculo detalhadas desde a origem da conta. Salienta que a falta de impugnação específica sobre a má prestação do serviço deve acarretar a presunção de veracidade dos fatos narrados, nos moldes do artigo 341 do CPC.

A peça recursal detalha que o cálculo unilateral apresentado indica um montante expropriado que, atualizado, alcançaria valores substancialmente superiores ao que foi efetivamente disponibilizado para saque. Sustenta que a responsabilidade da instituição é objetiva e que os danos materiais sofridos decorrem diretamente da omissão ou ação voluntária do banco em não aplicar os índices corretos.

O recorrente também discorre sobre a finalidade social do PASEP, instituído para assegurar ao servidor público um patrimônio individual progressivo e estimular a poupança. Frisa que a unificação dos fundos PIS-PASEP pela Lei Complementar no 26/1975 não poderia afetar os saldos existentes, garantindo a intangibilidade dos valores depositados.

Ressalta que o saldo apresentado pelo banco foi inferior até mesmo ao que se obteria em uma caderneta de poupança comum, o que demonstra a severidade e a inadequação da gestão dos recursos. Defende que a apropriação indevida de valores e a ausência de correções monetárias plenas ferem o direito adquirido e a segurança jurídica.

Postula, ademais, a manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita, declarando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Defende que o acesso à justiça é direito fundamental que deve ser preservado diante da sucumbência imposta na sentença.

O apelante conclui asseverando que a procedência do pedido é medida de rigor para que seja restabelecido o equilíbrio financeiro de sua conta individual. Reitera que os extratos juntados inicialmente são prova suficiente do desajuste contábil apontado.

Reforça que a correção deve englobar expurgos inflacionários e juros remuneratórios de 6% ao ano, conforme previsto na legislação de regência. Argumenta que tais valores devem ser apurados em liquidação de sentença, caso a anulação total da sentença não seja o entendimento deste Tribunal..

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar o Banco do Brasil S.A. à restituição dos valores indevidamente subtraídos ou não atualizados da conta PASEP, conforme apurado em laudo pericial, com a incidência de correção monetária e juros legais desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões, ofertadas no Id. 271081915, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Verifica-se que, ao Id. 271360855 contou certidão atestando o não recolhimento do preparo recursal, em razão do pedido de justiça gratuita em grau recursal pendente de análise.

Determinada a intimação para comprovação, o apelante juntou documentos no Id. 274973380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado em sede recursal, este deve ser
indeferido
, uma vez que o apelante não logrou em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Conforme se depreende dos autos, os documentos colacionados, notadamente o holerite, demonstra padrão remuneratório e disponibilidade de recursos incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica exigido pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a assistência judiciária gratuita é instituto destinado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, o que não se coaduna com a realidade financeira demonstrada pela parte recorrente, impondo-se, portanto, o indeferimento da benesse.

Contudo,
defiro
o recolhimento do preparo relativo ao presente recurso após seu julgamento, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o requerente não desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Ao final condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Eis a sentença exarada:

“[...] Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos na inicial, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos pelo requerente conduz à improcedência do pedido.

Isso porque o requerente sustenta a má gestão do saldo de sua conta vinculada do PASEP, devolvendo-lhe valor a menor, imputando ao banco réu conduta ilícita a ensejar o dever de reparar.

Da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, não se evidencia o desvio de valores por parte do banco requerido, carecendo de verossimilhança as alegações da parte requerente, o que desautoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista.

Com efeito, verifica-se dos extratos que instrui a petição inicial (id’s nos 74001966 e 74001967), relativo ao período de 06/2003 a 07/2009 e 07/2009 a 03/2013, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP, sob denominação de “PAGTO RENDIMENTO”, ocorrendo por diversas vezes ao longo dos anos.

Destarte, caberia à parte requerente o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

Como se denota do extrato, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de credito em folha de pagamento, como ressaltado, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos.

Ademais, consoante já relatado, instado a se manifestar quanto as provas que pretendia produzir, o requerente no Id. 88046876, manifestou quanto a inexistência de novas provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa.

[...]

Afinal, competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, mediante as rubricas constantes dos extratos de id’s nos 74001966 e 74001967, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar.

[...]

Destarte, inexistindo conduta ilícita perpetrada pelo banco requerido, não há se cogitar em sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos

iniciais
, com resolução de mérito,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 271081909).

Pois bem. A lide instaurada versa sobre a apuração de eventual desfalque na conta individual vinculada ao PASEP titularizada pelo Autor, bem como sobre a existência de supostas inconsistências na atualização monetária dos valores que deveriam ter sido corretamente corrigidos. Cuida-se, portanto, de controvérsia dotada de inequívoca complexidade técnico-contábil, cuja adequada elucidação não prescinde da produção de prova pericial especializada.

Com efeito, apenas mediante a realização de perícia contábil será possível aferir, com o grau de segurança e precisão exigido pelo ordenamento jurídico, os índices de correção monetária efetivamente aplicáveis ao caso concreto, a metodologia de cálculo empregada ao longo do período controvertido e, por conseguinte, a eventual existência de prejuízo patrimonial suportado pela parte autora.

A supressão desse meio de prova, manifestamente essencial ao deslinde da controvérsia, compromete não apenas a higidez do conjunto probatório que embasou a decisão recorrida, mas também o próprio exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a sentença foi prolatada sem o suporte técnico indispensável à correta apreciação da matéria fática controvertida. Tal circunstância evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade do
decisum
.

Cumpre salientar, outrossim, que a própria natureza da controvérsia, marcada por elevada complexidade técnica e por cálculos contábeis que envolvem critérios específicos de atualização monetária ao longo de extenso lapso temporal, extrapola o âmbito do conhecimento jurídico ordinariamente exigido na atividade jurisdicional, reclamando, por isso, o aporte de subsídios técnicos especializados.

Nessas circunstâncias, revela-se indispensável a adequada dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia contábil, a fim de conferir segurança, precisão e legitimidade à formação do convencimento judicial.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide, sem a prévia produção da prova pericial requerida e necessária, revela-se prematuro e em desconformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício processual insanável que contamina a sentença e impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Em demandas que envolvem apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e correção monetária de valores desde 1986, revela-se indispensável a produção de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria.
A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, implicando error in procedendo e maculando de nulidade a sentença proferida sem a devida instrução probatória.

Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.
”

(N.U 1002501-31.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE – CASSAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA RECORRIDA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

2. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.

3. Deve ser desconstituída a sentença recorrida, de ofício, pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para se chegar à verdade real.

4. Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, sobretudo, a realização de perícia técnica.
”

(N.U 1001849-13.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) (Destaquei)

É certo, ainda, que a direção da fase instrutória integra a esfera de atuação do Magistrado, que figura como destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade, a pertinência e a utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que compete ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar a produção das provas indispensáveis ao julgamento do mérito, bem como indeferir aquelas que se mostrem irrelevantes, desnecessárias ou de caráter meramente procrastinatório.

Todavia, tal prerrogativa judicial não ostenta caráter ilimitado. Ao revés, deve ser exercida em consonância com as garantias fundamentais do processo, notadamente quando a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, como ocorre na apuração contábil dos valores ora discutidos.

Nessas hipóteses, a prova pericial não se apresenta como faculdade, mas como instrumento essencial à adequada reconstrução dos fatos controvertidos e à formação de um juízo de convicção seguro.

A dispensa indevida da prova técnica, quando imprescindível ao deslinde da causa, configura vício procedimental relevante, consubstanciado em
error in procedendo
, por vulnerar os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a regularidade do julgamento.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida em primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para a regular instrução probatória, restando, por conseguinte, prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e
ANULO
a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial contábil.

Por fim, determino que a parte apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026